Tribunal: TJDFT
Processo: 0726368-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por L.J.S., menor rep. por A.P.S. (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 201986862, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0725337-38.2024.8.07.0001, proposta pelo CESAD - CENTRO ESPECIALIZADO EM EDUCACAO A DISTÂNCIA LTDA (agravado/réu), que indeferiu o pedido tutela de urgência, no seguinte sentido: (...) Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por menor relativamente incapaz que obteve aprovação em exame vestibular para ingresso no ensino superior, pretendendo que seja a parte ré compelida a aceitar a matrícula e aplicar provas à parte autora e, na hipótese de aprovação, que seja expedido de imediato o Certificado de Conclusão do Ensino Médio, a fim de que possa realizar matrícula no curso superior para o qual foi aprovado. Em que pese meu posicionamento a respeito do assunto, recentemente houve o julgamento do recurso repetitivo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando foi aprovada a seguinte tese jurídica: “É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior” Houve a modulação dos efeitos do julgado para manter a consequência das decisões judiciais que autorizaram menor de 18 anos que não tenha concluído a educação básica se submeter ao sistema de avaliação diferenciada de jovens e adultos proferidas até a data da publicação do acórdão, que ocorre em 13/06/2024. Decidiu-se, no julgamento do REsp. 1945851/CE que o jovem menor de 18 anos, que tenha condições postas no art. 24 da Lei no9.394/1996, poderá evoluir e ultrapassar séries, sob aferição da escola, e não antecipando o exame que o colocará no ensino superior. Dado o efeito vinculante dos recursos julgados sob repercussão geral, eis que possuem eficácia erga omnes, a questão ora trazida à lume deve se submete à diretriz firmada. Ante o exposto, por não vislumbrar evidenciada a probabilidade do direito da parte autora, indefiro a tutela de urgência. (...) A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 60828085), sustenta, em síntese, que após lograr êxito na aprovação do vestibular no curso de Medicina da UNICEPLAC, foi impedida de realizar a prova conclusiva do curso supletivo diante da idade inferior à exigida, apesar dela já ter cursado 2/3 (dois terços) do curso do ensino médio e já ter comprovado maturidade e conhecimento para galgar o avanço escolar, fato este que lhe possibilita realizar a matrícula definitiva na instituição de ensino superior no curso de Medicina. Alega que preenche todos os requisitos para formalizar sua inscrição no vestibular sendo certo que está impedida de ingressar no Curso Superior de Medicina, causado pela injusta conduta da Ré, pelo que está autorizada a ingressar com o presente “writ”, uma vez que nos termos dos editais das faculdades acima citadas, apenas com a realização da última prova do ensino médio na Ré é que a Impetrante poderá cumprir com a exigência dos itens relativos, especificamente, à matrícula. Argumenta que inexistem prejuízos a terceiros, uma vez que a agravante não pleiteia a vaga de ninguém, já que mediante êxito e mérito pessoal em sexta chamada ao ser aprovada no referido nas provas já realizadas e no tempo cursado no ensino médio, portanto, o vestibular em que fora aprovada, apenas lhe servirá como prova de maturidade e de conhecimento adquirido, além do que comprovam que a parte Autora já se encontra em condições de se submeter ao avanço escolar deferido na Constituição Federal, repita-se, por contar com a maturidade e capacidade comprovada para o avanço escolar, objeto da lide. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar à agravada/ré que realize a matrícula e provas da agravante, sendo que, na hipótese de aprovação, seja imediatamente confeccionado o certificado de conclusão do ensino médio, restando garantido assim o acesso à matrícula no Curso Superior de Medicina e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 60828093). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela antecipada recursal para determinar à agravada/ré que realize a matrícula e provas da agravante, sendo que, na hipótese de aprovação, seja imediatamente confeccionado o certificado de conclusão do ensino médio, restando garantido assim o acesso à matrícula no Curso Superior de Medicina. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam não serem adequadas suas fundamentações quanto à probabilidade do direito invocado. Nesse sentido, tem-se que a presente questão já foi resolvida pela egrégia Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, que assim estabeleceu: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. MATÉRIA DE DIREITO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, ANTIGO ENSINO SUPLETIVO, COMO FORMA DE PROGRESSÃO ESCOLAR E OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (ARTS. 37 e 38). IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. ALUNO JOVEM OU ADULTO QUE NÃO PÔDE FREQUENTAR O ENSINO REGULAR NA IDADE PRÓPRIA. ESTUDANTE MATRICULADO NA REDE REGULAR DE ENSINO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA FINS DE ANTECIPAÇÃO DE MATRÍCULA NO ENSINO SUPERIOR. FÓRMULA PRÓPRIA. UTILIZAÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (SUPLETIVO). ILEGITIMIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TESE JURÍDICA FIRMADA PARA OS FINS DO CPC. 1. O objetivo do legislador ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fora privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular. 2. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 3. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação e ser utilizado com essa finalidade, pois forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa fórmula de educação especial, estabelecendo que é reservado ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, estabelecera critério etário, fixando que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha idade mínima de 15 (quinze) anos, para o exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, para submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38). 4. Para fins do artigo 985 do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico: De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos - EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. 5. Incidente admitido e fixada tese jurídica sobre a matéria afetada. Maioria.” (Acórdão 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Diante desse contexto, resta claro que, segundo a tese firmada no IRDR 13 deste Tribunal de Justiça, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada aos estudantes jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado para avanço escolar e obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Remetam-se os autos a Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste nos autos, em conformidade com o que preconiza o artigo 178, II, do Código de Processo Civil. Cumpra-se.